Tribunal: TJES
Processo: 5002508-16.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002508-16.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE FRANCISCO CHAGAS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo embargado, determinando a restituição simples do valor pago a título de seguro. O embargante sustenta a existência de obscuridade no acórdão, sob o argumento de que o embargado não apresentou outra proposta de seguro mais vantajosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade quanto à necessidade de o consumidor demonstrar a existência de outra proposta de seguro mais vantajosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado expressamente consignou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sendo ônus da própria instituição demonstrar a oferta de mais de uma opção de seguro, nos termos do Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça.

O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito recursal, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

Compete à instituição financeira demonstrar que ofertou ao consumidor mais de uma opção de seguro, conforme o Tema 972 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 972.

Vitória/ES, 22 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002508-16.2022.8.08.0048

EMBARGANTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

EMBARGADA:
JOSÉ FRANCISCO CHAGAS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
contra v. acórdão (id. 12294923), que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo embargado e, reformando a sentença, determinou a restituição simples do valor pago a título de seguro.

Em suas razões (id. 12454353), a parte embargante aduz que há obscuridade no acórdão embargado, pois o embargado não trouxe aos autos qualquer outra proposta de seguro mais vantajosa que, eventualmente, tenha recebido.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para sanar o vício apontado.

Desnecessária a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões, na forma do artigo 1.023, § 2º do Código de Processo Civil.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Ao examinar os argumentos do embargante, verifico que inexiste o vício em questão, pois consta expressamente no voto condutor que “o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (STJ, Tema 972), além de incumbir à própria instituição financeira a demonstração de que ofertou mais de um tipo de seguro ao embargado.

Em verdade, pretende o embargante revolver argumento sobre a contratação do seguro, o que já foi devidamente enfrentado no acórdão em exame.

Assim, resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que o embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve obscuridade deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 31/03/202

VOTO: Acompanhar o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões